Tribunal: STF
Processo: RE 92240
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
CHEQUE. CLÁUSULA "PARA LEVAR EM CONTA".
NÃO TEM EFICACIA NO BRASIL, EM RELAÇÃO AOS CHEQUES AQUI EMITIDOS, A
CLÁUSULA "PARA LEVAR EM CONTA". INTERPRETAÇÃO DO ART. 18 DO ANEXO II
DA LEI UNIFORME RELATIVA AO CHEQUE, COMBINADO COM O ART. 39 DA MESMA
LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.